Tribunal: TJSP
Processo: 1042932-60.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação ordinária. Servidor público. Licença para tratamento de saúde. Honorários advocatícios. Pretensão de que a base de cálculo seja o valor da causa, e não o da condenação. Verba corretamente fixada sobre o proveito econômico. Inteligência do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Impossibilidade de se considerar, na fixação judicial de honorários,

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação ordinária. Servidor público. Licença para tratamento de saúde. Honorários advocatícios. Pretensão de que a base de cálculo seja o valor da causa, e não o da condenação. Verba corretamente fixada sobre o proveito econômico. Inteligência do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Impossibilidade de se considerar, na fixação judicial de honorários, aspectos da relação extraprocessual entre a parte e seus procuradores. Recursos desprovidos.